Tribunal: STF
Processo: RHC 97920
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO DE AUMENTO DE PENA. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 




No acórdão atacado, a pena fixada para o recorrente foi dobrada, tendo em vista os oito crimes cometidos em continuidade delitiva, o que encontra apoio no precedente firmado no julgamento do HC 69.033 (rel. min. Marco Aurélio, DJ de 13.03.1992, p. 2.925). 




De qualquer forma, a interpretação segundo a qual o cálculo da majoração da pena deveria estar apoiado também na análise das circunstâncias previstas no parágrafo único do art. 71 do Código Penal não invalida a conclusão a que chegou o acórdão impugnado. Isso porque, como o Tribunal de Justiça de origem, para dobrar a pena em razão da continuidade delitiva, considerou apenas o número de crimes praticados (oito no total), tem-se a conclusão de que, se tivesse levado em conta também as circunstâncias do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, o aumento da pena, ao menos em tese, poderia ter sido ainda maior. 




Recurso ordinário em habeas corpus não provido.